Tribunal: TJSP
Processo: 2286364-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Pretensão ao recebimento com efeito suspensivo – Impossibilidade – Necessidade da existência cumulativa dos requisitos mencionados no § 1o, do art. 919, do CPC/2015 – Pressupostos não preenchidos - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286364-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MAURICIO GIANNI (JUSTIÇA GRATUITA), SIDNEI TOM MAZOCCO,
RENATO
TEIXEIRA
LACERDA,
ANITA
CRISTINA
DELA
TOGNA
AUGUSTO, MARIANA SANCHEZ LORENSINI e DANIELLA GOMES
LORENSINI GIANNI, é agravado LIBRA II NP - FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISETORIAL.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.672
AGRV.No: 2286364-93.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F. REGIONAL DE PINHEIROS - 1a VARA
CÍVEL)
AGTE. : MAURICIO GIANNI (JUSTIÇA GRATUITA) E OUTROS
AGDO. : LIBRA II NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS MULTISETORIAL
JUIZ PROLATOR: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GARCIA
EMBARGOS À EXECUÇÃO Pretensão ao recebimento
com efeito suspensivo Impossibilidade Necessidade da
existência cumulativa dos requisitos mencionados no § 1o,
do art. 919, do CPC/2015 Pressupostos não preenchidos -
Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
189, que recebeu os embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.
Insistem os Agravantes na concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução, uma vez que presentes os pressupostos previstos no artigo
919, §1o, do Código de Processo Civil em vigor. Afirmam que o título executivo não
está revestido das características da certeza, liquidez e exigibilidade, o que impede o
prosseguimento da execução. Aduz a nulidade da cláusula de recompra, existente no
contrato firmado com a Agravada. Sustentam, ademais, não terem sido comunicados
para exercer a recompra, o que impede a constituição da mora. Insurgem-se, por fim,
contra o pedido de arresto de imóveis, formulado pela Agravada. Pugnam pelo
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado sem a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 215).
Contraminuta às fls. 220/233.
É o relatório.
Trata-se de embargos opostos por MAURÍCIO GIANNI e
OUTROS nos autos da execução de título extrajudicial movida por LIBRA II NP
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS MULTISETORIAL.
A decisão agravada recebeu os embargos à execução sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuição de efeito suspensivo.
O recurso não comporta acolhimento.
O artigo 919, § 1o, do Diploma Processual vigente, estabelece
que:
"O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes".
Discorrendo sobre o tema, ainda sob a égide do regramento
processual anterior, Humberto Theodoro Junior elucida que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a
defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito
plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como
razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;" in
Processo de execução e cumprimento de sentença, 26a ed., São Paulo: Leud, 2009, p.
428.
No mesmo sentido e sob o enfoque do mesmo Estatuto
Processual (CPC/1973) leciona Cássio Scarpinella Bueno:
“Os relevantes fundamentos dos embargos e a circunstância de
o prosseguimento da execução manifestamente pode causar dano grave de difícil ou
incerta reparação ao executado correspondem ao que em geral é bem entendido pelas
expressões latinas fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente”. in Curso
Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 3, Ed. Saraiva, pág. 533.
Sabe-se que a outorga de efeito suspensivo aos embargos
está condicionada a existência cumulativa dos pressupostos mencionados no
§ 1o, do artigo 919, do Código de Processo Civil, quais sejam, os requisitos
para a concessão da tutela provisória e a garantia do juízo, o que não se
verifica na espécie.
Na hipótese, a leitura das razões recursais e da inicial dos
embargos não permite divisar a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.
A execução está lastreada no Contrato de Cessão e Aquisição
de Direitos de Créditos e Outras Avenças de fls. 20/35 dos autos de origem e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivos termos de cessão.
O contrato principal, por si só, não caracteriza título
executivo, porém veio acompanhado dos termos de cessão de fls. 36 a 51 dos autos
de origem, que conferem liquidez, certeza e exigibilidade ao débito.
Ao contrário do disposto pelos Agravantes, a planilha de fls.
92 dos autos de origem permite aferir o exato montante inadimplido, acrescido de
encargos moratórios, estando preenchidos os requisitos para o manejo da demanda
executiva.
Ademais, em princípio, a cláusula de recompra é válida, não
havendo justificativa para a suspensão da execução.
As questões suscitadas pelos Agravantes, relacionados à
referida cláusula, dizem respeito ao mérito dos embargos e dispensam análise neste
momento.
Assim, não restou delineada a probabilidade do direito
invocado pelos Agravantes quanto à inexigibilidade do título.
O perigo de dano também não restou caracterizado, uma vez
que a expropriação de bens/valores constitui ato inerente a toda execução.
Por fim, ressalta-se que a execução não está garantida.
Portanto, ante a ausência dos requisitos do artigo 919, §1o,
do Código de Processo Civil, descabida a concessão do efeito suspensivo, devendo
ser mantida integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica